Tribunal: TJMT
Processo: 1022734-47.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022734-47.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ALEX BRUNO DOS SANTOS - CPF: 229.065.118-46 (REQUERENTE), 1ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022734-47.2020.8.11.0000

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2
o
, I E II (ANTIGA REDAÇÃO), 158,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA, POR DUAS VEZES, DO CONCURSO FORMAL ENTRE O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES E OS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE EM AMBOS OS DELITOS PATRIMONIAIS – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – DOSIMETRIA DA PENA CONSERVADA EM SUA INTEGRALIDADE –
IMPROCEDÊNCIA DA REVISIONAL
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Inexistindo provas de que o crime de corrupção de menores é autônomo, deve ser reconhecido o concurso formal, uma vez que o revisionando se valeu da participação de adolescente na prática de ambos os crimes patrimoniais [roubo e extorsão].

Não tem cabimento o pedido de indenização quando não verificado a ocorrência de erro judiciário na dosimetria da reprimenda, mantendo-se inalterado o
quantum
aplicado pelo juízo sentenciante.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022734-47.2020.8.11.0000

REQUERENTE:
ALEX BRUNO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ALEX BRUNO DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal [“
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
”], em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – nos autos da ação penal n. 10033-80.2011.811.0002 (Código 270140) –, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo], extorsão e corrupção de menores [arts. 157, §2º, I e II, (antiga redação), 158,
caput
, ambos do Código Penal, e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente].

Em síntese, o revisionando sustenta que houve erro na dosimetria da pena, uma vez que o magistrado singular reconheceu, por duas vezes, o concurso formal entre o delito de corrupção de menor e os crimes de roubo e extorsão, configurando, a seu ver, malfadado
bis in idem
.

Aduz, ainda, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado a lhe pagar justa indenização pela humilhação a que foi submetido, na forma capitulada no artigo 630, do Código de Processo Penal.

Ao final, busca a procedência da revisional, pleiteando a nulidade do
decisum
, “
haja vista a
dupla responsabilização em face do reclamante”.

Quando não, pede a readequação da dosimetria, para que “
incida a sanção do art. 244-B do codex menorista uma única vez
” [doc. digital n. 64946969].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 72465475].

A Procuradoria de Justiça opin
ou
pela improcedência da revisional [doc. digital n.
72956
].

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1022734-47.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisional busca rediscutir a reprimenda imposta ao requerente na ação penal n. 10033-80.2011.811.0002 (Código 270140), aduzindo, em síntese, que há ilegalidade na dosimetria, uma vez que o juiz singular computou, por 2 (duas) vezes, a sanção prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente no cálculo da pena dos crimes de roubo e de extorsão, em evidente violação ao princípio do
non bis in idem
.

Antes de tudo, convém salientar que em relação à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo da revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou de manifesta ilegalidade.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“
Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 17ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 1444).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“
Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Neste mesmíssimo sentido, colho precedentes da jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] A readequação da pena, por meio de ação revisional, atende aos princípios do devido processo penal, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da colegialidade. (STJ, HC nº 228.338/PE). O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de Revisão Criminal, caso evidenciada ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, I, do CPP. (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS. TJMT, RvC nº 126610/2016; RvC nº 138612/2016; RvC nº 74722/2016; RvC nº 180176/2015; RvC nº 134905/2014) [...]
” (TJMT, N.U 1002805-67.2016.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

“
[...] É possível a refusão da pena em sede de ação revisional, dês que evidenciado manifesto erro judiciário na sua fixação e inequívoca vulneração do princípio da proporcionalidade [...]
” (TJMT, N.U 1000760-56.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na pena imposta ao recorrente.

Pesa contra ALEX BRUNO DOS SANTOS a prática dos crimes de
roubo majorado
[pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo],
extorsão
e
corrupção de menores
[arts. 157, §2º, I e II, (antiga redação), 158,
caput
, ambos do Código Penal, e 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente].

Narrou a exordial acusatória que em 27 de maio de 2011, por volta das 19h 30min, no Bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande/MT, o revisionando,
acompanhado do adolescente Thiago Alves de Almeida
e de outro indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo Fiat/Strada [...], uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, R$ 1.000,00 (mil reais), três telefones celulares, três óculos de sol, uma mochila infantil, um relógio de pulso e um aparelho de som automotivo da vítima ANTÔNIO FIGUEIREDO TAVARES (
1
o
fato
).

Além disso, a denúncia registrou que, na mesma data,
o recorrente e seus comparsas
entraram em contato telefônico com a genitora de Antônio, ROSIMEIRE ANGÉLICA DE FIGUEIREDO TAVAES, exigindo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para devolverem o veículo, ameaçando-a de morte caso acionasse a polícia (
2
o
fato
).

Por fim, por ter o revisionando praticado os crimes de roubo e extorsão
junto com o adolescente Thiago Alves de Almeida
, o Ministério Público reconheceu a corrupção do menor, denunciando-o como incurso na conduta descrita no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90 (
3
o
fato
).

Consta ainda que, na audiência de instrução e julgamento, uma das vítimas reconheceu ALEX, acrescentando que
o adolescente o auxiliou durante a prática do crime de roubo
(mídia em autos originais – fls. 206).

Some-se a isso que o próprio adolescente ratificou em juízo as declarações prestadas em sede policial, confirmando que foi
incumbido de se dirigir até a residência das vítimas para receber o “dinheiro do resgate”
(mídia em autos originais – fls. 284).

Depois, os policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência foram enfáticos em asseverar que
realizaram a apreensão do adolescente e a prisão do revisionando próximos ao “local combinado”
para a entrega da indevida vantagem econômica (mídia em autos originais – fls. 206).

Encerrada a instrução processual, o juiz julgou procedente a denúncia e, na terceira fase dosimétrica, aplicou a regra do concurso formal, valendo-se da pena do delito mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto), conforme se vê no trecho transcrito:

“
Do roubo.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato; que não há informações oficiais nos autos de possuir o réu antecedente criminal; que sua conduta social é normal; que sua personalidade não foi aquilatada; que os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta; que as circunstâncias do crime são normais; que as consequências do crime são as naturais; que o comportamento da vítima em nada influenciou o crime. Por estes motivos, havendo preponderância de situações favoráveis ao réu, com estribo nos artigos 59, 68 e 157, do Código Penal, aplico a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa, nos termos do art. 49 também do Código Penal.

Não há circunstâncias agravante e atenuante.

Em razão da presença das majorantes previstas no art. 157, §2
o
, I e II (emprego de arma e concurso de agentes), do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias multa
. Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Da extorsão.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato; que não há informações oficiais nos autos de possuir o réu antecedente criminal; que sua conduta social é normal; que sua personalidade não foi aquilatada; que os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta, tendo sido praticado em busca da fácil e indevida vantagem econômica; que as circunstâncias do crime são normais; que as consequências do crime foram as naturais; que o comportamento da vítima em nada influenciou o crime. Por estes motivos, havendo ampla prevalência de situações favoráveis ao réu, com estribo nos artigos 59, 68 e 158, §3
o
, todos do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias multa, nos termos do art. 49 também do Código Penal.

Não há circunstância agravante e atenuante.

Tendo em vista o concurso de pessoas, previsto no art. 158, §1
o
, do Código Penal, elevo a pena em 1/3 (um terço), passando-a para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias multa
. Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Da corrupção de menores

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato; que o réu não possui antecedente criminal; que sua conduta social é normal; que sua personalidade não foi aquilatada; que os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta; que as circunstâncias do crime são normais; que as consequências do crime são as naturais; que o comportamento da vítima em nada influenciou o crime. Por estes motivos [...] aplico a pena base no mínimo legal, ou seja, em
1 (um) ano de reclusão e 12 (dose) dias multa
, nos termos do art. 49 também do Código Penal.

Não há circunstância agravante e atenuante.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Do concurso formal entre os crimes de roubo e de corrupção de menores
– Para aplicação de tal regra,
tomo por base a pena do roubo, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias multa
e, tendo em conta a presença de apenas dois crimes, elevo tal reprimenda em 1/6 (um sexto), encontrando o total de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias, e 74 (setenta e quatro) dias multa.

Do concurso formal entre os crimes de extorsão e de corrupção de menores
– Para aplicação de tal regra, tomo por base a
pena do roubo, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias multa
e, tendo em conta a presença de apenas dois crimes, elevo tal reprimenda em 1/6 (um sexto), encontrando o total de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias, e 74 (setenta e quatro) dias multa.

Do cúmulo material
.

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, as penas deverão ser aplicadas cumulativamente, motivo pelo qual, as somo em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão e no regime da Lei dos crimes hediondos e 6 (seis) anos de reclusão e 146 (cento e quarenta e seis) dias multa.

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do acusado [...].

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena [...]”
(doc. digital n. 64946972).

A despeito dos alaridos suscitados na revisional – pretendendo que a corrupção seja aplicada a apenas um dos crimes (roubo ou extorsão) –, o entendimento adotado na sentença não é manifestamente teratológico, nem contrário à lei de regência.

O que se verifica é que a participação do adolescente foi
decisiva
na prática de
ambos
os crimes patrimoniais, uma vez que auxiliou o revisionando a subtrair os pertences das vítimas de roubo – sendo, inclusive, reconhecido por um deles –, e confessou ter sido incumbido de receber o resgate referente à extorsão, tanto que foi apreendido pelos policiais militares no local combinado para a entrega do dinheiro.

Assim, se
houve a participação
do adolescente nos
dois delitos
[roubo e extorsão], não há se falar em
non bis in idem
, invocado pelo autor, sendo escorreita a aplicação do concurso formal para depois incidir o concurso material entre os crimes patrimoniais.

Sobre o tema – concorrência de concursos –, leciona Guilherme de Souza Nucci que “
trata-se de hipótese admissível. O agente pratica dois crimes em concurso formal e depois outros dois delitos [...]. Entre esses dois concursos há um concurso material”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed., Rio de Janeiro: GEN/Forense, 2018, p. 559).

E não destoa a jurisprudência dos tribunais pátrios

“APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO,
EM CONCURSO FORMAL COM CORRUPÇÃO DE MENORES
,
OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL
(art. 155, §4º, INCISOS I E IV, ART. 157, §2º, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL COM O ART. 244-B DA LEI 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA
[...] CONFISSÃO DO MENOR. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONLUIO PRÉVIO CARACTERIZADO. CLARA DIVISÃO DE TAREFAS. RÉU ABORDADO EM COMPANHIA DO ADOLESCENTE E NA POSSE DA RES FURTIVA. [...] CONDENAÇÃO MANTIDA.
3. DOSIMETRIA [...] CARGA PENAL INALTERADA
[...]”
(TJPR - 3ª C.Criminal - 0011111-40.2019.8.16.0148 - Rolândia - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 18.11.2020).

“EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS - ROUBO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - DOSIME-TRIA DA PENA - ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL - PARTICULARIDADE NA ESPÉCIE [...] Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, furto e corrupção de menor,
é de se reconhecer o concurso formal próprio ou perfeito - constante na primeira parte do art. 70 do Código Penal - entre referidos delitos
.
Caracterizado o concurso de crimes (roubo e furto), a regra será a do cúmulo material
, de sorte que suas penas deverão ser cumuladas materialmente [...]”
(TJDFT, Acórdão 635846, 20080710053354EIR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 15/10/2012, publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 72)

Por derradeiro, mantida incólume a dosimetria da pena, sem a constatação de erro judiciário e/ou da demonstração dos prejuízos efetivamente experimentados pelo autor da revisional, inviável a indenização postulada. Confira-se:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO [...] FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PREJUÍZO SOFRIDO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO E PENA INALTERADOS [...] Mantendo-se a condenação em sede de revisão criminal, não há que se cogitar em erro judicial passível de indenização, especialmente quando permanece inalterado o quantum de pena aplicado, como ocorre in casu. [...]”
(TJMT, N.U 1012985-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO [...] FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONDENAÇÃO INDEVIDA – INVIABILIDADE - 3. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE [...] Inviabilizada a redução de pena, impossível falar em indenização de que trata do art. 630 do CPP. Ação revisional improcedente”
(TJMT, N.U 1013441-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021